Tribunal: TCU
Processo: 030.599/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Rita de Cássia Velloso Rocha contra o Acórdão 11.149/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Rita de Cássia Velloso Rocha contra o Acórdão 11149/2020-TCU-Segunda Câmara , que não deu provimento a pedido de reexame relacionado ao Acórdão 5372/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.